Tribunal: TJBA
Processo: 8003153-09.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003153-09.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: GRANJA FRANGAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. I. Caso em Exame: 1. Trata-se de apelação interposta por Ente Público contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa pelo exequente, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC. II. Questão em Discussão: 2. Analisa-se a validade da extinção do processo por abandono da causa, considerando se houve intimação pessoal do exequente e se a diligência exigida era de sua responsabilidade. III. Razões de Decidir: 3. Constatou-se que o Município foi pessoalmente intimado para suprir omissão necessária ao andamento do processo, tendo permanecido inerte. 4. A diligência requisitada se enquadrava entre os atos de responsabilidade do exequente, o que caracteriza abandono da causa. 5. Observada a exigência legal da intimação pessoal (art. 485, § 1.º, do CPC), a extinção foi corretamente decretada. IV. Dispositivo e Tese Firmada: Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Tese: É válida a extinção do processo por abandono da causa quando, após intimação pessoal, o exequente permanece inerte quanto a diligência que lhe compete, nos termos do art. 485, inc. III e § 1.º do CPC. Legislação e Jurisprudência Relevantes: Art. 485, III e § 1.º, do Código de Processo Civil; Jurisprudência consolidada do STJ sobre abandono da causa e dever de cooperação processual. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8003153-09.2022.8.05.0004 tendo como apelante, o MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, e apelada, GRANJA FRANGAL LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça